Tribunal: TJBA
Processo: 8015353-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015353-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. ICMS/DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, QUE NÃO ALCANÇA O AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339). DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES, BASTANDO EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA QUE MOTIVARAM A SUA CONVICÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8015353-28.2020.8.05.0001

em que figuram como agravante, BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. e, como agravado o Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em N
EGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,